Tribunal: TJBA
Processo: 8078015-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078015-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: GENIVAL BARBOSA DA SILVA Advogado(s):TAIS RIBEIRO PASSINHO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, RAFAEL FERNANDES MATIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA DE ÚNICA PARCELA. CONTINUIDADE DE COBRANÇAS E ADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de restituição de contrato cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, ajuizada por GENIVAL BARBOSA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. O autor pleiteia o reconhecimento da existência do contrato de seguro de vida, a rescisão com devolução dos valores pagos indevidamente e compensação por danos morais, sob o fundamento de que o cancelamento do contrato ocorreu sem notificação prévia. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato até o cancelamento, determinando a devolução dos valores pagos após a rescisão e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A seguradora interpôs apelação, sustentando a legalidade do cancelamento e a inexistência de danos morais, requerendo subsidiariamente a minoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o cancelamento automático de contrato de seguro de vida por inadimplência, sem notificação prévia ao segurado; (ii) estabelecer se há responsabilidade da seguradora por danos morais decorrentes dessa conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1838830/RS) e a Súmula 616 exigem notificação prévia ao segurado antes do cancelamento de contrato de seguro de vida por inadimplemento, especialmente em contratos de longa duração e débito de pequena monta. 4. A ausência de notificação, aliada à continuidade dos pagamentos e à emissão de boletos após a suposta inadimplência, caracteriza falha na prestação do serviço e reforça a aparência de manutenção contratual. 5. O artigo 763 do Código Civil e a Circular SUSEP nº 302/05 devem ser interpretados à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, previstos no CDC e na Constituição Federal. 6. A boa-fé objetiva impõe à seguradora o dever de transparência e cooperação com o segurado, sendo vedado o cancelamento unilateral sem oportunizar a regularização do débito. 7. A conduta contraditória da seguradora — que cancelou o contrato e, ao mesmo tempo, continuou emitindo boletos e recebendo pagamentos — confirma a manutenção tácita da relação jurídica. 8. A indenização por danos morais é cabível diante da falha na prestação do serviço de natureza essencial e securitária, causando insegurança ao consumidor; o valor fixado (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e adequado aos fins compensatório e pedagógico da reparação civil. 9. Inexistindo comprovação da regular notificação e tendo sido mantida a cobrança, configura-se a responsabilidade objetiva da fornecedora pelo evento danoso, nos termos do art. 14 do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento de contrato de seguro de vida por inadimplemento exige notificação prévia ao segurado, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 616 do STJ. 2. A continuidade das cobranças e o recebimento de pagamentos após a suposta inadimplência configuram manutenção tácita do vínculo contratual. 3. A ausência de notificação prévia e a conduta contraditória da seguradora caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 763; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, I, e 4º, III; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1838830/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020; TJ-RS, Apelação 5006374-21.2019.8.21.0001, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 26.06.2024; TJ-RS, AC 5000315-49.2016.8.21.0089, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 30.03.2022; TJ-MG, Apelação Cível 5004075-80.2020.8.13.0479, Rel. Des. Fernando Lins, j. 19.06.2024; TJ-RJ, APL 0119361-76.2018.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 25.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07